Tribunal: TJES
Processo: 5036708-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036708-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LUCIA ALEIXO DOS REIS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036708-54.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
: LUCIA ALEIXO DOS REIS DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por LUCIA ALEIXO DOS REIS DO NASCIMENTO em face do BANCO BRADESCO S.A na qual expõe que é cliente do Banco Requerido, sendo a principal titular da conta corrente nº 0070625-6, agência 1200-9. Informa que no dia 21 de julho de 2023, sua conta bancária foi invadida por falsários, os quais realizaram 01 (um) empréstimo e 03 (três) transferências bancárias de forma ilícita. Sustenta que todas as transações fraudulentas foram contestadas, entretanto, somente o empréstimo no valor de R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais) foi cancelado pelo banco. Diante desse cenário, requer uma indenização por danos materiais no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) e uma indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dano moral e R$ 3.700,00 (três mil setecentos reais) a título de danos materiais. Inconformado, o banco réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente a ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela devolução dos valores transferidos indevidamente em decorrência de fraude bancária; e (ii) determinar se há configuração de dano moral na hipótese.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Em primeiro plano, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem em específico quanto à responsabilidade da instituição ré. É preciso, desde logo, pontuar que se aplica ao caso dos autos a legislação consumerista [Súmula 297/STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
]. E mais, é pacífico na jurisprudência pátria que a responsabilidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras é objetiva, exceto quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que determina o art.14, § 3º, inciso II, do CDC.

5. Sendo assim, é imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao dever de segurança, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o dever de segurança, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as instituições financeiras devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, in verbis:
“[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentam ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]”
(REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

6. No caso dos autos, é forçoso concluir que, na linha sinalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o banco réu falhou no dever de segurança, porquanto as transações reputadas fraudulentas se deu por meio de transferências sequenciais de alto valor, em um curto intervalo de tempo, e todas destinadas ao mesmo beneficiário, o que exigia, nessa situação, o acionamento dos mecanismos de segurança diante das transações atípicas, uma vez que destoam do perfil do correntista, conforme demonstrado pelo extrato de ID. 10737307. Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a responsabilidade da instituição bancária. No outro lado da ponta, ainda que se reconheça que o consumidor precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras, é inegável que, no caso dos autos, não há demonstração alguma de culpa corrente. Por tudo isso, tem-se por acertado o capítulo sentença que impõe ao banco réu, ora recorrente, à restituição do valor integral (R$ 3.700,00) à parte autora.

7. No que tange ao dano moral, em relação ao contrato de empréstimo consignado realizado sem o consentimento, não caberia indenização, uma vez que imediatamente fora cancelado e sequer houve qualquer desconto. Todavia, vê-se que foram subtraídas consideráveis quantias da conta bancária da parte autora mediante invasão em sua conta, privando-a dos respectivos valores e gerando insegurança financeira, não se confundindo com mero aborrecimento. Logo, a quantia fixada pelo Juízo de origem (R$ 4.000,000) deve ser mantida, de modo que é razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)